Tribunal: TJMT
Processo: 1007840-90.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007840-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), BYD DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 17.140.820/0005-05 (AGRAVANTE), HERCILIO LUCAS FIGUEIREDO CANDEIAS - CPF: 074.063.609-08 (AGRAVADO), RENATA SARAIVA DA SILVA - CPF: 968.936.721-87 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0002-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007840-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BYD DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO:
HERCÍLIO LUCAS FIGUEIREDO CANDEIAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO COM ALEGADO DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS VÍCIOS E DO PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BYD DO BRASIL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Materiais e Morais, ajuizada por HERCÍLIO LUCAS FIGUEIREDO CANDEIAS. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar a substituição do veículo adquirido pelo autor no prazo de quinze dias, sob pena de medidas coercitivas. A agravante sustenta que o defeito — supostamente sanado com a substituição da bateria — não caracteriza vício insanável e que o veículo permanece em uso pelo agravado, inexistindo perigo de dano. A decisão que concedeu a tutela foi suspensa liminarmente no âmbito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determine, de forma antecipada, a substituição de veículo adquirido pelo consumidor, à luz da controvérsia sobre a existência e gravidade dos vícios alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que prevê a substituição do produto quando o vício não for sanado em 30 dias, nos termos do art. 18, § 1º, I, do CDC.

A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito, no caso, é indiciária, pois não foi produzida prova técnica que comprove de forma inequívoca a existência de defeito grave e insanável no veículo, sendo insuficientes os documentos unilaterais e registros de conversas apresentados pelo autor.

O perigo de dano também não se encontra demonstrado, uma vez que o veículo permanece na posse do autor e em uso, não se evidenciando prejuízo irreversível à sua rotina pessoal ou profissional.

A antecipação da tutela para substituição de bem móvel de valor considerável configura medida de difícil reversibilidade, devendo ser concedida com cautela e apenas diante de prova cabal da imprestabilidade do produto e da urgência da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A substituição antecipada de veículo com base em alegado vício de funcionamento exige prova inequívoca da gravidade e insanabilidade do defeito, bem como da urgência da medida.

A posse e o uso contínuo do bem pelo consumidor afastam, em regra, o perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência.

Obrigações de fazer de difícil reversibilidade, como a substituição de bem móvel, demandam especial cautela judicial e devem ser precedidas de instrução probatória adequada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18, § 1º, I; CPC, art. 297 e art. 300.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007840-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
BYD DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO:
HERCÍLIO LUCAS FIGUEIREDO CANDEIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BYD DO BRASIL LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Materiais e Morais nº 1002974-13.2025.8.11.0041, ajuizada por
HERCÍLIO LUCAS FIGUEIREDO CANDEIAS
,
que deferiu tutela de urgência determinando a substituição do veículo adquirido pelo agravado por outro de mesma espécie, no prazo de quinze dias, sob pena de medidas coercitivas previstas no artigo 297 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão recorrida impõe obrigação desproporcional, pois não restou comprovado que os eventuais defeitos no veículo são insanáveis, especialmente considerando que a questão central se referia à troca da bateria, já devidamente realizada.

Alega que o veículo foi retirado pelo agravado e encontra-se em uso, o que afastaria o requisito do perigo de dano irreparável.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar a substituição imediata do automóvel, sem prejuízo da discussão sobre a eventual necessidade da troca ao final da demanda.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 275035392.

Contrarrazões apresentadas no id. 281035380, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a substituição de veículo adquirido pelo autor da demanda originária, em razão de alegados vícios de funcionamento apresentados pouco tempo após a entrega do bem.

De início, cumpre pontuar que a relação jurídica em debate ostenta natureza consumerista, sendo plenamente aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da fabricante por eventuais vícios de qualidade é objetiva, conforme o art. 18, § 1º, I, do CDC, que assegura ao consumidor a substituição do produto nos casos em que não seja sanado o defeito no prazo de 30 dias.

Todavia, a tutela provisória de urgência deferida nos autos de origem não se ampara, a meu sentir, nos pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito, embora existente de modo indiciário, encontra-se ainda sob o crivo da controvérsia, porquanto não foi realizada prova técnica que ateste de forma clara e inequívoca a gravidade do defeito e sua inaplicabilidade aos fins a que se destina o bem.

A parte autora colacionou registros de conversas e documentos unilaterais, que, a despeito de sua relevância, não substituem a apuração pericial que se revela essencial para o deslinde do feito.

De igual modo, o perigo de dano à parte agravada não se mostra configurado de maneira apta a justificar a excepcionalidade da medida. O veículo em questão, conforme os próprios documentos juntados, continua em posse do agravado, não havendo prova de que a utilização esteja inviabilizada por completo ou que esteja causando prejuízos irreversíveis à sua rotina pessoal ou profissional.

Destaca-se que a antecipação dos efeitos da tutela definitiva, especialmente quando se traduz em obrigação de fazer de difícil reversibilidade, como é o caso da substituição do bem móvel por outro de igual valor, exige cautela redobrada do julgador, sob pena de se vulnerar o contraditório e a ampla defesa, além de esvaziar a finalidade do processo principal.

A jurisprudência dos tribunais tem reconhecido que a concessão de tutela de urgência que determine a substituição de bem deve se dar apenas diante da comprovação inequívoca da imprestabilidade do produto e da efetiva urgência da medida, o que, repita-se, não se verifica de modo cabal no caso presente.

Por essas razões, entendo ausentes os requisitos exigidos para a concessão da medida antecipatória, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão agravada, a fim de que a substituição do veículo somente seja apreciada após regular instrução probatória, com a devida produção de provas, notadamente pericial, se necessário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025